Tribunal: TJBA
Processo: 8007192-72.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007192-72.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDI DA SILVA VIEIRA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LARA FERNANDES SANTOS, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória por alegados desfalques e aplicação indevida de índices de correção monetária em conta vinculada ao PASEP, condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa por conta da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva; (iii) determinar a competência da Justiça Estadual; (iv) verificar a ocorrência da prescrição; e (v) apurar se a ausência de prova pericial comprometeu o devido processo legal, justificando a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida, pois, uma vez deferida no primeiro grau, presume-se a hipossuficiência do requerente, sendo ônus da parte contrária apresentar prova da modificação da condição financeira, o que não ocorreu no caso.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150, item "i".

5. A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que discutem a execução do serviço bancário relacionado ao PASEP, conforme jurisprudência consolidada, afastando a alegação de incompetência absoluta.

6. A pretensão de ressarcimento por eventuais desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial a partir da ciência do saque ou do prejuízo pelo titular, conforme fixado no item "ii" do Tema 1.150 do STJ.

7. A ausência de realização de prova pericial contábil, essencial à apuração da regularidade dos índices aplicados e da gestão dos valores da conta PASEP, configura cerceamento de defesa e error in procedendo, nos termos dos arts. 370 e 156 do CPC, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença anulada de ofício. Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça, uma vez concedida, somente pode ser revogada mediante demonstração de alteração da condição financeira do beneficiário.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

3. Compete à Justiça Estadual julgar ações que discutem a execução do serviço bancário relativo ao PASEP, e não a definição de critérios do fundo.

4. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes da má gestão do PASEP prescreve em dez anos, contados do conhecimento do dano pelo titular.

5. A ausência de perícia contábil em controvérsia de natureza técnica e financeira configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPC, arts. 156 e 370; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.841.115/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.06.2022 (Tema 1.150); STJ, Súmula 42; TJBA, Apelação nº 80231290220218050080, j. 10.09.2025; TJBA, Apelação nº 80756754820198050001, j. 02.04.2025; TJBA, Apelação nº 80011682420238050245, j. 09.09.2025; TJBA, AI nº 80133615920258050000, j. 30.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8007192-72.2024.8.05.0103
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
JURANDI DA SILVA VIEIRA
e o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em, de ofício,
ANULAR A SENTENÇA
e
JULGAR PREJUICADO
o apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA